Tribunal: TJBA
Processo: 8005299-35.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8005299-35.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: CLARISSA LISBOA DO CARMO

Advogado(s):

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. ARTS. 50, VII E 127, AMBOS DA LEP. PLEITO DE ANULAÇÃO
DO
DECISUM
QUE DECRETOU A PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS PELA REEDUCANDA PELA PRÁTICA DE FALTA GRAVE (PORTE E USO DE CELULAR EM AMBIENTE PRISIONAL). IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO RISCO SOCIAL DECORRENTE DA CONDUTA. PARÂMETRO LEGAL ATENDIDO. ENTENDIMENTO DA CORTE CIDADÃ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Os arts. 50, VII e 39, V da LEP, conjuntamente, aduzem que comete falta grave o condenado que, dentre outras hipóteses, “
tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo”.
Nesse sentido,
o
art. 127 da LEP é de clareza solar ao dispor que “
e
m caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar”
.

2. No caso em comento, após devida apuração na origem, o Magistrado
a quo
fundamentou a aplicação da perda dos dias remidos da Recorrente no patamar máximo de 1/3 “
por entender que esta fração tem caráter preventivo e repressivo, visando evitar novas condutas faltosas
”. A decisão vergastada, além de se apoiar na situação concreta, se amolda ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do parâmetro de penalidade a ser fixado quando da utilização de celular em ambientes prisionais por detentos (AgRg no HC: 623041 SC 2020/0289474-1).

3. O uso de aparelho eletrônico no âmbito prisional deve ser rigidamente punido pelo Poder Judiciário, a fim de se evitar burla ao isolamento social imposto ao encarcerado e eventual prática de novos delitos, os quais podem ser providenciados à distância através do uso do dispositivo em comento.

4. Agravo conhecido e improvido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal n.

8005299-35.2022.8.05.0000
, proveniente da
Comarca de Feira de Santana/BA
, em que figura como Agravante,
Clarissa Lisboa do Carmo
e como Agravado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do agravo e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, de de 2022.

T001